Tribunal: TJDFT
Processo: 0768171-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. GENITOR. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DESEMPREGO FORMAL. SINAIS EXTERIORES DE CAPACIDADE ECONÔMICA. TEORIA DA APARÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação revisional de alimentos, que julgou improcedente o pedido de redução da pensão alimentícia, fixando os alimentos em 60% do salário-mínimo, sendo 30% para cada filho menor.
2. O genitor alegou desemprego formal, ausência de renda fixa, inexistência de bens e estado de miserabilidade, sustentando incompatibilidade entre o valor fixado e sua capacidade contributiva.
3. Os menores defenderam a manutenção do valor, apontando provas de padrão de vida elevado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se houve alteração substancial na capacidade financeira do alimentante apta a justificar a redução do valor dos alimentos, à luz do binômio necessidade e possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O dever de sustento decorre do poder familiar, sendo presumida a necessidade dos filhos menores, nos termos da Constituição Federal, impondo-se a observância do binômio necessidade e possibilidade. 6. A revisão do encargo alimentar exige comprovação efetiva de modificação superveniente nas possibilidades do alimentante ou nas necessidades dos alimentandos, conforme o art. 1.699 do Código Civil. 7. A aferição da capacidade contributiva não se limita à renda formal, podendo considerar elementos indiciários relativos à conduta social, padrão de vida e atividades desempenhadas pelo alimentante. 8. O conjunto probatório revela sinais exteriores de capacidade econômica, como participação em eventos de grande porte, viagens e manutenção de estilo de vida incompatível com a alegada miserabilidade, legitimando a aplicação da teoria da aparência. 9. A sentença readequou a base de cálculo para 60% do salário-mínimo, observando a proporcionalidade entre as necessidades crescentes dos menores e as possibilidades reais do alimentante, sem comprometer sua subsistência. 10. Inexistindo prova idônea de redução da capacidade financeira, mantém-se o quantum fixado, por refletir equilíbrio e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão dos alimentos exige prova de alteração superveniente das possibilidades do alimentante ou das necessidades do alimentando. 2. A capacidade contributiva pode ser aferida por sinais exteriores, prevalecendo sobre a renda formal declarada quando evidenciada ocultação de rendimentos. 3. Mantém-se o valor dos alimentos quando observado o binômio necessidade e possibilidade com proporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.694, parágrafo único, e art. 1.699, do Código Civil; art. 1.012, II, e art. 85, § 11, do CPC; art. 229 da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: n/a.